Tribunal: TJDFT
Processo: 0754978-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2 – A gravidade concreta do crime – paciente transportava expressiva quantidade de maconha (88,4kg) do estado do Goiás para o Distrito Federal para que fosse distribuída a pequenos vendedores -, evidenciada pelo potencial significativo de dispersão da droga, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - Ordem denegada.